Tribunal: TJDFT
Processo: 0733308-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL REALIZADO PERANTE O JUÍZO OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal contra decisão que indeferiu o pedido da Defesa para a repetição em juízo do depoimento especial de vítima de estupro de vulnerável, anteriormente colhido na fase de inquérito policial sem a participação da defesa técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não o cerceamento de defesa quanto ao colhimento do depoimento especial da vítima perante o juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o processo seguiu o que determina o art. 11 da Lei no 13.431/2017 procedendo à realização do depoimento especial, como a produção antecipada de prova judicial, garantindo-se a ampla defesa do investigado, não há falar em cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Reclamação julgada improcedente.